Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019981-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO
- VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019981-15.2023.8.11.0010

EMBARGANTE:
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Danos Moais n. 259/2005 - 0006202-31.2005.8.11.0003

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos

por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, se a decisão atacada desafiava a interposição de recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto foi equivocado porque a matéria nele versada é de ordem pública e, por isso, pode ser conhecida a qualquer tempo.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
(Id. 206164161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos

por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto por ele.

Para o embargante o acórdão objurgado se apresenta defeituoso porque a matéria impugnada no agravo de instrumento interposto é de ordem pública, logo, sua apreciação poderia ser realizada a qualquer momento.

No entanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha deixado de apreciar devidamente a matéria, verifica-se que a questão posta a julgamento no agravo interno interposto foi devidamente tratada no acórdão, cuja decisão foi enfática ao afirmar que a situação processual retratada no agravo de instrumento caracterizou hipótese de erro grosseiro e, por isso, manifestamente incabível o seu recebimento.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“Sabe-se que a interposição de um recurso exige a correlação entre o pronunciamento judicial e o tipo de recurso previsto na norma processual. Esta regra é flexibilizada pelo princípio da fungibilidade recursal, aplicável aos recursos com fundamento na instrumentalidade das formas e na ideia de ausência de prejuízo.

No entanto, esta flexibilização encontra limites nas situações definidas como erro grosseiro ou má-fé do recorrente.

Sobre o tema dispõe a doutrina:

"A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer, portanto, o comparecimento destes três requisitos, correntemente apontados pela doutrina. Primeiramente, como outrora explicitado, é necessário que haja uma dúvida objetiva a respeito de qual recurso é cabível. Dúvida objetiva que pode advir da inexatidão legal, da divergência doutrinária, jurisprudencial, ou de um pronunciamento judicial equivocado.
Outro requisito é que não haja erro grosseiro, vale dizer, não será admitida a aplicação do princípio da fungibilidade quando o recurso interposto for manifestamente incabível
.

Por fim, para ser aplicado corretamente, o princípio da fungibilidade exige a ausência de má-fé do recorrente, ou seja, não pode este fazer uso do recurso inadequado para adquirir vantagem na relação processual." COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Parte 2. Princípios Fundamentais Atinentes aos Recursos In: COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Prática e Estratégia - Recursos Cíveis. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.

No mesmo sentido afirma o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Desta feita, como a situação retratada nos autos caracterizou hipótese de erro grosseiro, há que ser mantida a decisão monocrática agravada porquanto, o agravo de instrumento interposto pelo autor era manifestamente inadmissível. (...)”

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja analisado, o que não se admite já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024